Tribunal: TJES
Processo: 5028710-34.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028710-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN CARVALHO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028710-34.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JONATHAN CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO CSF S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada em parte, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS ACORDO DE PARCELAMENTO. PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA COMPROVADO. BAIXA DE RESTRIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, de fato, da análise detida dos autos, observo que o Recorrente comprova a celebração de acordo de parcelamento de débito, bem como demonstra o efetivo pagamento da entrada ajustada entre as partes, não havendo dúvidas quanto à efetividade da avença havida na hipótese.

(4). Contudo, nota-se que o Recorrido manteve apontamento negativo em cadastro de inadimplentes quanto ao débito renegociado, o que traduz efetiva abusividade, haja vista a novação da dívida e o devido cumprimento do acordo (até aquele momento) pelo consumidor, de modo que devida a baixa da restrição creditícia impugnada.

(5). Por outro lado, não merece acolhida o pedido de declaração de inexistência do débito, tendo em vista que o valor cobrado é devido e ainda não foi adimplido integralmente pelo Recorrente, devendo ser preservado válido até o cumprimento final do acordo de pagamento firmado entre as partes.

(6). Por fim, no que se refere aos danos morais, sem razão o Recorrente. Isso porque do extrato de balcão do CDL juntado em ID de origem 47065103, nota-se que há anotação desabonadora legítima e preexistente (referente a débito com Pernambucanas Financiadora S.A) em desfavor do consumidor, de modo a atrair a aplicação da Súmula 385 do STJ, que determina a não caracterização de danos morais na hipótese.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para CONDENAR a parte recorrida a promover a baixa da restrição creditícia referente ao contrato nº 70000861776, condicionada tal obrigação, entretanto, ao regular adimplemento do acordo pelo devedor. Ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)